Tribunal: TJSP
Processo: 1042612-72.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Pedido de recuperação judicial. Sentença que indeferiu a petição inicial. Apelação da requerente.

Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Como observaram a sentença e o parecer ministerial produzido em segunda instância, cujos fundamentos são adotados "per relationem", não se há de deferir a recuperação à

Ementa:
Pedido de recuperação judicial. Sentença que indeferiu a petição inicial. Apelação da requerente.

Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Como observaram a sentença e o parecer ministerial produzido em segunda instância, cujos fundamentos são adotados "per relationem", não se há de deferir a recuperação à devedora, posto que não se constatou o efetivo exercício de atividade empresarial viável no endereço fornecido pela requerente. A recuperação judicial é reservada às empresas recuperáveis. A retirada do mercado de empresários sem viabilidade é também de se almejar. Doutrina de SHEILA C. NEDER CEREZETTI, MARCELO BARBOSA SACRAMONE, JOÃO PEDRO SCALZILLI, LUIS FELIPE SPINELLI e RODRIGO TELLECHEA. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Não decorrendo dos autos, enfim, seja recuperável a devedora, possa ter atividade socialmente relevante, gerar empregos, contribuir para o incremento da economia nacional, recolher impostos "etc." mantém-se a decisão recorrida. Apelação a que se nega provimento.